Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707166-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDELCINO SILVA DAS NEVES AGRAVADO: IVANETE PEREIRA SAMPAIO, I. B. S., JULIA NATALLY BARBOSA SAMPAIO, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: IVANETE PEREIRA SAMPAIO D E S P A C H O A parte agravante interpõe agravo interno em face da decisão monocrática de indeferimento da antecipação da tutela recursal, requestando, primeiramente, sua reconsideração. Não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, vez que tanto a suspensão da penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, quanto da penhora do bem reputado pelo agravante como sendo de família (matrícula no 38854 (Quadra 02, Conjunto j, Casa 29, SRL - Vila Buritis, Planaltina-DF) foram devidamente apreciadas na decisão unipessoal, tendo-se decidido, de maneira fundamentada, acerca de ambos os temas. Ademais, nada traz o agravante de novo, seja na moldura fática, seja em impugnação específica da decisão liminar, limitando-se a reiterar as narrativas e argumentos já lançados nas razões recursais. Por conseguinte, reitero os argumentos apreciados na supramencionada decisão, na qual apreciei e indeferi a tutela de urgência pretendida, ante a não configuração, no caso vertente, dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento de tal medida, e mantenho a decisão singular impugnada por seus próprios fundamentos. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação da parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte agravante. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator